Tribunal: TJSP
Processo: 1008648-60.2016.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008648-60.2016.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
EXPERTISEMAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS e MASSA
FALIDA DE CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLÂNTICA LTDA, é
embargado MARCO AURELIO ANDRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008648-60.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 39.286
2
VOTO No
: 39.286 (EMP-DIG-V)
COMARCA : SÃO PAULO
EDEC. No
: 1008648-60.2016.8.26.0011/50000
EBTE.
: EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS CONTÁBEIS E
ADMINISTRATIVOS
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
EBDO.
: MARCO AURÉLIO ANDRÉS
INTDO.
: CONSULTORIA E INCORPORADORA
ATLÂNTICA
(MASSA FALIDA)
RECURSO
Embargos de declaração
Pretensão de
atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado

Inaplicabilidade Inexistência de qualquer vício Decisão
mantida por seus próprios fundamentos - Embargos
rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos
Embargos
de
declaração
opostos
por
Expertisemais
Serviços Contábeis e Administrativos, dirigidos ao v. aresto em fl. 361-367 que,
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto
pela ré.
Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão é
omisso por deixar de apreciar pedido “para que fossem recebidas as contas
utilizadas para elaboração do valor lançado na Relação de Credores” (fl. 1-3 do
incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do recurso de apelação, tendo sido apresentadas
suas razões de decidir, adotadas de forma unânime pelo Órgão Julgador.
Sob este fundamento, consigna-se que a análise do item

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008648-60.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 39.286
3
suscitado revela que a recorrente demonstra mera insatisfação com o
resultado, e busca por meio de embargos promover nova análise das
circunstâncias já levadas em consideração no julgamento colegiado, de modo a
obter a alteração do posicionamento da Turma Julgadora.
Não se constata a omissão suscitada nos embargos
declaratórios. Reconhecida a inexistência de justificativa ao descumprimento
do dever de prestar contas da administradora judicial, deverá apresentá-las na
forma adequada exigida pela lei, conforme excerto reiterado:
[..] A falta de recursos para pagamento dos investidores tese
suscitada na contestação pela então recuperanda e o intenso
volume de trabalho da administradora judicial tese suscitada
no recurso
não são óbices ao direito de exigir contas
titularizado pelo demandante, na qualidade de sócio oculto.
A ré é sócia ostensiva e, nessa qualidade, tinha o dever de
continuar prestando contas ao autor.
E, dado o decreto de sua falência, quem assume esse múnus é a
administradora judicial. [..]
Por fim, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos
litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese contrária
ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o alcance da
decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos parâmetros
utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008648-60.2016.8.26.0011/50000 -Voto no 39.286
4
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO
NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição

ou

erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR